Tribunal: TJSP
Processo: 1005714-41.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VRG. O VRG serve de garantia, enquanto não finda a relação contratual, de modo a assegurar ulterior opção de compra. Findo o contrato e, por consequência, não exercida a opção de compra do bem, deve o Valor Residual Garantido ser restituído ao arrendatário, a fim de evitar enriquecimento indevido, desde que o produto da soma do VRG

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VRG. O VRG serve de garantia, enquanto não finda a relação contratual, de modo a assegurar ulterior opção de compra. Findo o contrato e, por consequência, não exercida a opção de compra do bem, deve o Valor Residual Garantido ser restituído ao arrendatário, a fim de evitar enriquecimento indevido, desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Tese fixada pelo C. STJ para os efeitos do art. 543-C do CPC. Valor devido pelo Autor em virtude do inadimplemento, contudo, que deve ser aquele da integralidade da dívida, ou seja, parcelas vencidas e vincendas. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.